Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-36.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição e obscuridade – Honorários de sucumbência devidos pela embargante - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição e obscuridade – Honorários de sucumbência devidos pela embargante - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007062-36.2018.8.26.0037/50003
Registro: 2020.0000679058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007062-36.2018.8.26.0037/50003, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO
MOCINHA - MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA e
MATERNIDADE GOTA DE LEITE ARARAQUARA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL
IRENE SIQUEIRA ALVES - VOVÓ MOCINHA - (FUNGOTA), é embargada
THAUANA CAROLINE DE BRITO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007062-36.2018.8.26.0037/50003
VOTO No 27.379
Embargante: Maternidade Gota de Leite Araraquara Fundação
Municipal Irene Siqueira Alves - Vovó Mocinha - (Fungota)
Embargada: Thauana Caroline de Brito Rosa
Comarca: Araraquara
Juiz: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Embargos de declaração
Inexistência de contradição e
obscuridade
Honorários de sucumbência devidos pela
embargante - Matéria examinada de modo expresso por
ocasião do julgamento do recurso Embargos declaratórios
não são destinados para sanar contradição externa

Prequestionamento
Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC -
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/03) tempestivamente opostos pela parte requerida
contra o v. Acórdão de fls. 09/12, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera contraditório e
obscuro.
Diz que houve obscuridade e contradição no
aresto ao acolher os embargos opostos pela autora e fixar honorários
sucumbenciais aos seus patronos. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007062-36.2018.8.26.0037/50003
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da leitura do recurso, extrai-se nitidamente
que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v. aresto
embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de recurso não
se destina a corrigir eventual error in judicando, de modo que é impossível
lhe atribuir efeito infringente, se não se verificar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, a sentença julgou improcedente
o pedido inicial de condenação em indenização por dano moral em relação
aos médicos corréus, e procedente em parte em relação à embargante,
todavia, o Juízo entendeu que a autora havia sucumbido em maior parte
diante do pedido, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
tendo sido arbitrado pelo MM. Juízo 'a quo' a importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), como se observa do julgado de primeiro grau (fls.
181/185).
Interposto recurso de apelo pela autora, para
a majoração do valor do dano moral e inversão do ônus sucumbencial, a
sentença foi mantida (fls. 216/222), e opostos embargos de declaração n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007062-36.2018.8.26.0037/50003
1007062-36.2018.8.26.0037/50002 pela autora, estes foram acolhidos, na
medida em que não houve apreciação da matéria atinente à aplicação do
princípio da causalidade em relação à Maternidade, ora embargante, à luz
da Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois a fixação de
indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado pela parte
autora não é motivo para o rateio ou inversão dos ônus sucumbenciais (fls.
11), como entendeu o Magistrado sentenciante.
Logo, o aresto embargado integrou o
Acórdão de fls. 216/222, que decidiu o apelo, certo que houve mudança no
dispositivo, para dar provimento em parte ao recurso da autora, apenas
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do aresto
embargado.
Por outro lado, não existe contradição entre
os temas elencados pela parte embargante e o aresto.
Ressalte-se que a contradição ensejadora de
embargos de declaração diz respeito ao próprio acórdão e não dele com
norma legal ou com o entendimento da parte, certo que a embargante
deixou de trazer ao Colegiado os motivos pelos quais entende que o
julgado contém algum vício formal previsto no artigo 1022, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido: “A contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007062-36.2018.8.26.0037/50003
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02 apud Theotônio
Negrão in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar
Bondoli, João Francisco Naves da Fonseca 47a ed. São Paulo, Saraiva,
2016, nota '14' ao artigo 1.022 do CPC, pag. 950 grifo no original).
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, in verbis: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema: “O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário” (Curso
de Direito Processual Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n.
808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007062-36.2018.8.26.0037/50003
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o vício
formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora